Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-64.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Cancelamento. Inadimplência da empregadora. Inexistência de obrigação da operadora na manutenção do plano. Exercício regular de direito. Existência, entretanto, de obrigação de oferta de plano individual ou familiar, sem carências ou cobertura parcial temporária (art. 26, §2a, da RN no 279/2011). Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.